Tribunal: TJMT
Processo: 0007533-80.2003.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007533-80.2003.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (EMBARGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A - CNPJ: 03.538.634/0001-90 (EMBARGANTE), LUIZA GURGEL CARDOSO - CPF: 018.917.041-76 (ADVOGADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), TARSO GONCALVES VIEIRA - CPF: 902.953.581-49 (ADVOGADO), FELIPE COSTA ALBUQUERQUE CAMARGO - CPF: 027.029.431-79 (ADVOGADO), MARIANA BARSAGLIA PIMENTEL - CPF: 075.636.319-50 (ADVOGADO), TATIANA FACCHINI DA SILVA - CPF: 076.002.779-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE, EM EMBARGOS ANTERIORES, DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO E AFASTOU A EXTINÇÃO DO FEITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO RESCINDENTE. INOCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE (ART. 493 DO CPC). RECURSO EXCEPCIONAL SEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. REGISTRO IMOBILIÁRIO NÃO CANCELADO. ARTS. 1.245, § 2o, DO CC E 252 DA LRP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexiste omissão quanto à consideração de acórdão proferido em ação rescisória como fato superveniente (art. 493 do CPC), porquanto a pendência de recurso excepcional, desprovido de efeito suspensivo automático, não impede a produção imediata de seus efeitos até eventual reforma.

2.

Afastada, no julgamento rescindente, a nulidade da matrícula imobiliária com eficácia erga omnes, e inexistindo cancelamento registral por decisão judicial específica, subsistem os efeitos do registro, nos termos do art. 1.245, § 2o, do CC e do art. 252 da Lei no 6.015/73.

3.

O enfrentamento das questões essenciais dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, inexistindo omissão quando a fundamentação adotada revela-se suficiente e coerente.

4.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.

A pendência de recurso excepcional, sem efeito suspensivo, não impede a consideração de acórdão como fato superveniente para fins do art. 493 do CPC.; 2. Enquanto não cancelado por decisão judicial com eficácia erga omnes, o registro imobiliário produz plenos efeitos legais, não se configurando impossibilidade jurídica da obrigação de fazer”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Vitale Industrial Norte S.A.
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que acolheu os embargos anteriormente opostos por
Colonizadora Sinop S.A.
, com efeitos infringentes, para dar provimento à apelação e reformar a sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito, determinando o regular prosseguimento da ação cominatória.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade quanto à ausência de trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação Rescisória no 1018451-85.2023.4.01.0000, julgada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, argumentando que a decisão rescindente ainda é objeto de Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial pendentes de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não poderia ser considerada fato superveniente apto a afastar a perda do interesse processual.

Segue, alegando a subsistência dos efeitos da decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta no 0007195-09.1998.4.01.3600, que teria reconhecido a nulidade da matrícula no 1.717 do 6o CRI de Cuiabá, sustentando que tal nulidade possui natureza absoluta e registral, contaminando toda a cadeia dominial.

Aponta a violação aos arts. 493 e 506 do CPC, ao art. 1.245, § 2o, do Código Civil, e aos arts. 214 e 252 da Lei no 6.015/1973, defendendo que a fé pública registral não prevalece diante de título judicialmente declarado inválido.

Aduz que a impossibilidade jurídica do objeto da ação cominatória, independentemente do desfecho da ação rescisória. Por fim, aponta a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados, para fins de acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões pela embargada no ID n. 345622873, nas quais pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A controvérsia devolvida a julgamento consiste em verificar se o acórdão anteriormente proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para dar provimento à apelação e afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, padece de omissão ou obscuridade quanto: (i) à ausência de trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação Rescisória no 1018451-85.2023.4.01.0000, julgada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, utilizado como fato superveniente (art. 493 do CPC); (ii) à alegada impossibilidade jurídica do objeto da ação cominatória, à luz dos arts. 214 e 252 da Lei no 6.015/1973 e do art. 1.245, § 2o, do Código Civil; (iii) à suposta nulidade absoluta da matrícula no 1.717 e à alegada contaminação da cadeia dominial.

Sustenta a embargante que o acórdão rescindente proferido pelo TRF1 ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de apreciação recurso excepcional, motivo pelo qual não poderia ter sido considerado fato superveniente apto a afastar a perda superveniente do interesse processual.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado expressamente reconheceu o julgamento da ação rescisória como fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC, assentando que o decisum rescindente afastou a nulidade da matrícula no 1.717 e restringiu os efeitos do incidente de falsidade às partes da demanda originária.

Como se sabe, a pendência de Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial não suspende automaticamente os efeitos do acórdão recorrido, nos termos do art. 995 do CPC, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo, o que não foi demonstrado nos autos. Logo, o julgamento rescindente produz efeitos imediatos até eventual modificação por instância superior.

Não se verifica omissão ou obscuridade, mas mero inconformismo com a solução adotada.

No que pertine à alegada omissão quanto à impossibilidade jurídica do objeto e aos arts. 214 e 252 da LRP e 1.245, § 2o, do CC. A embargante sustenta que a nulidade da matrícula matriz no 1.717, reconhecida em processo federal, possuiria natureza absoluta e registral, contaminando toda a cadeia dominial, o que inviabilizaria juridicamente a outorga das escrituras públicas.

Também aqui não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado firmou premissa expressa no sentido de que inexistindo cancelamento registral por decisão judicial com eficácia
erga omnes
, o registro imobiliário produz plenos efeitos legais, nos termos do art. 1.245, § 2o, do Código Civil e do art. 252 da Lei no 6.015/1973.

Portanto, a matéria registral foi enfrentada.

Ademais, o julgamento da ação rescisória deixou assentado que a resolução do incidente de falsidade não acarreta nulidade da matrícula no 1.717 nem das matrículas derivadas, por ausência de efeito
erga omnes
.

A argumentação da embargante parte de premissa incompatível com o conteúdo do julgado rescindente, pretendendo atribuir efeitos gerais a decisão cujo alcance foi expressamente limitado.

O fato de o acórdão não ter mencionado literalmente cada dispositivo invocado pela parte não configura omissão, desde que as questões essenciais tenham sido enfrentadas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O que se verifica é tentativa de rediscutir o mérito sob o rótulo de omissão.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Por fim, a discussão acerca da suposta ausência de boa-fé da Colonizadora Sinop S.A. não constitui ponto omisso relevante para o deslinde da controvérsia, pois o fundamento determinante do acórdão embargado residiu na eficácia do fato superveniente e na inexistência de cancelamento registral com eficácia geral.

Assim sendo,
os embargos de declaração não merecem acolhimento
, porquanto ausentes os vícios que autorizariam a integração do julgado, revelando-se mero instrumento de rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026